Tribunal: TJDFT
Processo: 0006175-73.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. GRUPO SOCIETÁRIO (GRUPO ECONÔMICO) E SOCIEDADE CONTROLADA. ART. 28, §o2, DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM ABATIMENTO OU RETENÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. PREVALÊNCIA DO QUE FOI PACTUADO PELAS PARTES. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parágrafo único do art. 7o do CDC traz a hipótese de responsabilidade solidária entre o prestador de serviço e o fornecedor do produto nas relações consumeristas. Contudo, tratando-se de responsabilidade subsidiária, a demanda deve ser ajuizada apenas contra o devedor principal, pois, somente no caso dos bens deste não serem suficientes para a satisfação do débito, e após o preenchimento dos requisitos para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, §2o, do CDC, é que surgirá a legitimidade passiva do responsável subsidiário. Preliminar acolhida.
2. Intercorrências externas, inerentes ao risco empresarial da construção civil, não podem se caracterizar como motivo de força maior ou caso fortuito como forma de afastar a responsabilidade contratual da incorporadora. O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pela jurisprudência justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado.
3. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores referentes ao preço do imóvel em si deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento ou retenção, sob pena de enriquecimento ilícito (Súmula no 543 do STJ).
4. A cláusula penal compensatória tem como finalidade indenizar o prejuízo decorrente da inexecução total ou parcial daquilo que foi ajustado entre as partes.
5. Havendo previsão contratual de pagamento de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato a quem incorrer em inadimplência, ou por qualquer outro motivo, der causa à rescisão do contrato, é descabida a alegação da construtora de abusividade ou nulidade da mencionada cláusula, sendo impossível, inclusive, sua redução.
6. Apelação conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré acolhida e, no mérito, não provida.